Tribunal: TJBA
Processo: 8044450-08.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8044450-08.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AUTOR: VIVALDO MACHADO NETO

Advogado(s)
:
KAIO FELIPPE VELAME SOUZA SANTOS, ROSILENE CALDAS MACHADO

REU: MARILENE BEZERRA DE LUCENA SANTOS

Advogado(s)
:
MIRELLA APARECIDA RAMOS SANTA BARBARA

ACORDÃO

EMENTA:

AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, INCISOS III E VIII, DO CPC. ALEGAÇÃO DE DOLO DA PARTE VENCEDORA E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE JUSTIFICAR A RESCISÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO E DO ERRO DE FATO. COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA.

1.

A ação rescisória é cabível para desconstituir decisão de mérito transitada em julgado nas hipóteses previstas no art. 966 do CPC, exigindo-se prova inequívoca da ocorrência de dolo da parte vencedora ou de erro de fato, nos termos dos incisos III e VIII do referido artigo.

2.

Não demonstrado o dolo da parte vencedora nem o erro de fato, pois a inclusão dos bens na partilha foi realizada com base nas alegações e provas apresentadas nos autos originários, especialmente diante da revelia do autor, que levou à presunção de veracidade das alegações da ré, conforme art. 344 do CPC.

3.

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reanálise de fatos e provas.

4.

O princípio da coisa julgada protege a decisão rescindenda, assegurando a estabilidade e a segurança jurídica, não sendo admissível a rescisão com base em elementos que poderiam ter sido apresentados nos autos originários.

5.

Pretensão rescisória julgada improcedente. Condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade porquanto concedido o benefício da justiça gratuita.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8044450-08.2022.8.05.0000
, ação rescisória em que figura como autor
VIVALDO MACHADO NETO
e como acionada
MARILENE BEZERRA DE LUCENA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, à
unanimidade, rejeitar a pretensão rescisória, nos termos do voto da Relatora.